Tribunal: TJMT
Processo: 1024632-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024632-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ARAUJO - CPF: 056.037.601-41 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), VINICIUS TADEU DE FARIA ALMEIDA - CPF: 114.919.196-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA DE ARBITRAGEM – ABERTURA DE SINISTRO (ROUBO DO BEM SEGURADO) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA – PREVALÊNCIA DO ARTIGO 51, VII DO CDC – PREVALECE A COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (PARTE HIPOSSUFICIENTE) - SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO.

Deve prevalecer a competência do domicílio do consumidor para a análise do processo envolvendo o contrato de seguro (contrato de adesão), à luz do artigo 51, VII, do CDC, norma aplicável ao caso, ainda que exista cláusula contratual compromissária de juízo arbitral, posto que o contrário constituiria enorme desvantagem à parte hipossuficiente, que teria que demandar a empresa fora de seu domicílio.

“(...) A prestação de serviços a destinatário final destes revela relação de consumo entre a associação e o autor, mormente em sendo o contrato idêntico àqueles de seguro. O art. 51, VII, do CDC obsta seja instituído, de forma prévia e compulsória, cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão, submetido ao regime jurídico instituído pelo CDC - e.g., o contrato de compra e venda de imóvel, unidade imobiliária autônoma celebrado frente à incorporadora. A despeito da vedação à cláusula arbitral, é possível, em momento posterior à contratação, quando surgir o litígio, possa ser instaurado o procedimento arbitral mediante contemporânea aquiescência do consumidor. Todavia, resta consolidado junto ao STJ o entendimento de que na hipótese do consumidor "promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória". (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.019874-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CARLOS HENRIQUE ARAÚJO, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n.
1024632-55.2021.8.11.0002,
proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR E SERVIÇOS SOCIAIS,
ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
suscitada pela parte Requerida/Apelada e

EXTINGUIU

o feito, com amparo no artigo 337, X, do CPC
,
CONDENANDO

a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e verba honorária advocatícia, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
suspendendo
,
todavia, a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante, após demonstrar a tempestividade e o cabimento do apelo, defende a reforma da sentença, alegando que o contrato de seguro firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor; e, portanto, a cláusula de eleição de arbitragem contida no contrato de adesão é nula e afronta à legislação consumerista (artigo 51 do CDC), mostrando-se competente o Juízo do domicílio do Autor/Consumidor.

Aduz que o contrato é de adesão, pois “(...) composto de 07 (sete) laudas com cláusulas pré-redigidas, as quais não puderam ser discutidas pelos consumidores/aderentes, sendo impostas a estes, dentre várias condições, a submissão ao foro arbitral. E indubitavelmente o contrato informa relação de consumo, eis que apresenta por objeto a contratação de proteção veicular, tendo em um de seus polos, como fornecedor, empresa do ramo proteção veicular e serviços e de outro como consumidores, pessoas físicas na condição de segurados destinatários finais”.

Destaca que a Apelada enquadra-se como fornecedora, à luz do artigo 3o do CDC, tendo como atividade principal de prestação de serviços de proteção veicular. Tudo isso faz com que seja pacífico o entendimento de estar submetida ao regramento do CDC.

Argumenta que, demonstrado o equívoco da sentença, é imperiosa a reforma, declarando a nulidade da cláusula compromissária e compromisso arbitral, por infringir diversos dispositivos legais, especialmente o artigo 51, VII do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do apelo, para que seja declarada nula a cláusula de arbitragem compulsória e que seja determinado o seu regular prosseguimento.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o objeto desta apelação consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1024632-55.2021.8.11.0002,
proposta por
CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
, em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR E SERVIÇOS SOCIAIS,
ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
suscitada pela parte Requerida/Apelada e

EXTINGUIU

o feito, com amparo no artigo 337, X, do CPC
,
CONDENANDO

a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e verba honorária advocatícia, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
suspendendo
,
todavia, a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento do recurso.

É que o caso comporta análise de ação de cobrança – cujo objeto é o contrato de seguro de um automóvel (
veículo GM Chevrolet, Cruze LTZ 1.4 16V Turbo Flex, 4 portas, automático, de cor azul, com RENAVAM 01198328743, chassi 8AGBN69SOJR100122, placa QWA5163, ano 2018), tendo em vista que o bem foi roubado; que foi aberto o sinistro; todavia, a indenização foi negada.

Devidamente provocado o Judiciário, a parte adversa – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR E SERVIÇOS SOCIAIS – levantou, em sede de contestação, a preliminar de incompetência do Juízo da Vara Cível de Várzea Grande, alegando existir no contrato “CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA DE ARBITRAGEM” DE CONVENÇÃO ARBITRAL”, a qual foi acolhida, sendo o feito extinto, sem julgamento de mérito.

Ocorre que, no caso, a meu viso, prevalece a lei consumerista – especificamente o artigo 51, VII do CDC, eis que se mostra evidente a relação de consumo existente e comprovada pelo contrato de seguro, em que a empresa de proteção veicular figura como fornecedora e o Autor/Apelante figura como consumidor (destinatário final)

Nesse sentido, e, em se tratando de contrato de adesão, onde não é possível haver concessões de parte a parte no contrato, penso que deve prevalecer a competência do Juízo de domicílio do consumidor para analisar a demanda.

Nesse sentido, colaciono o julgado do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- COOPERATIVA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA - AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO - CONTRADADO E DEVIDO - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA. A prestação de serviços a destinatário final destes revela relação de consumo entre a associação e o autor, mormente em sendo o contrato idêntico àqueles de seguro. O art. 51, VII, do CDC obsta seja instituído, de forma prévia e compulsória, cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão, submetido ao regime jurídico instituído pelo CDC - e.g., o contrato de compra e venda de imóvel, unidade imobiliária autônoma celebrado frente à incorporadora. A despeito da vedação à cláusula arbitral, é possível, em momento posterior à contratação, quando surgir o litígio, possa ser instaurado o procedimento arbitral mediante contemporânea aquiescência do consumidor. Todavia, resta consolidado junto ao STJ o entendimento de que na hipótese do consumidor "promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória". (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.019874-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

Ressalte-se, dentro desse viés, que fazer com que o consumidor demande ação fora de seu domicílio constituiria a ele enorme desvantagem, não devendo prevalecer a cláusula contratual, imposta por adesão, acerca do juízo arbitral.

Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o prosseguimento do feito no Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023